Tribunal: TJPA
Processo: 0810948-35.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810948-35.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: MEYRILENE FEITOSA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.

1. Das decisões relativas à execução penal, disciplinadas pela Lei nº 7.210/84, caberá recurso de agravo em execução, sem efeito suspensivo, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 197 da LEP c/c art. 299 do RITJPA, o que implica na utilização do presente
habeas corpus
como sucedâneo recursal, prática vedada nos moldes da jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

EXECUÇÃO PENAL. TENTATIVA DE INGRESSO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NA UNIDADE PRISIONAL. FALTA GRAVE. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA NO ATO COATOR.

2. A pretendida absolvição da falta grave (tentativa de ingresso de substância entorpecente na unidade prisional), aos argumentos de atipicidade e de que se trataria de conduta praticada por terceiro, são questões que demandam aprofundada análise do conjunto probatório produzido em juízo, providência vedada na via estreita do remédio constitucional. Precedentes do STJ.

3. Ademais,
“
em razão do princípio da intranscedência penal, a imposição de falta grave ao executado, por transgressão realizada por terceiro, deve ser afastada quando não comprovada a autoria do reeducando, através de elementos concretos”
, sendo certo que deve-se aplicar a falta grave quando ficar “
evidenciada a existência de indícios mínimos de unidade de desígnios entre o agravante e sua visitante”
(STJ,
AgRg no HC 662.703/SP
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe: 14/03/2022), hipótese retratada nos autos.

4. Outrossim,
irrelevante o fato de a substância entorpecente não ter chegado às mãos da agravante, pois “
segundo se depreende do art. 49, parágrafo único, da LEP, a tentativa é punida com a sanção correspondente à consumação da falta disciplinar de natureza grave”

(STJ,
AgRg no HC 536.842/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 30/10/2019).

5. Destarte,
ausente ilegalidade manifesta no ato coator impugnado, não há que se falar na concessão da ordem de ofício.

AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU TESES JURÍDICAS DIVERSAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

6. Por derradeiro, na esteira da jurisprudência do STJ, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente fixado,
sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos, assentando que
“ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada” (AgRg no AREsp n. 1.124.620/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 01/08/2018).

AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 22 a 24 de novembro de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo regimental
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 22 de novembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO REGIMENTAL
interposto por
MEYRILENE FEITOSA SILVA

em face de decisão monocrática da minha relatoria que não conheceu do
habeas corpus

em razão da inadequação da via eleita, eis que manejado como sucedâneo recursal (ID n. 10558415).

Depreende-se dos autos que a impetração se insurge contra ato coator proferido pelo Juízo da Vara de Execução Penal de Belém/PA, nos autos da Ação de Execução Criminal nº 0014338-46.2018.8.14.0401, narrando a peça de ingresso mandamental que a paciente sofreu sanção administrativa penal em virtude da prática de falta grave consistente na apreensão de drogas no estabelecimento penal, nos termos do art. 50 da LEP, resultando na alteração da data base para progressão de regime de pena.

Neste regimental, em razões recursais, reprisa-se o tracejo argumentativo desenvolvido na inicial do
mandamus
, no sentido de que, ao não conhecer da ordem impetrada, a decisão monocrática manteve o constrangimento ilegal ao qual a agravante está submetida, decorrente do reconhecimento de falta grave por ter sido encontrado droga com a pessoa que à época lhe visitava na casa penal, sustentando que o material entorpecente sequer chegou às mãos da agravante e não há prova concreta de conluio da visitante com a visitada na tentativa de inserir droga no interior do estabelecimento prisional, de modo que não pode ser responsabilizada pela substância ilegal apreendida em poder de terceiro, em razão do princípio da intranscendência da pena.

Por derradeiro, pugna pela reforma da decisão agravada, com prosseguimento da ação mandamental para fins de concessão da ordem em favor da agravante.

Por manter a decisão, trago o feito à julgamento do colegiado, nos moldes do art. 266, §2º, do RITJPA.

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A teor do art. 266 do RITJPA, é indeclinável o cabimento de agravo regimental em matéria penal, dentro do prazo de 5 dias, contra decisão do relator que possa causar prejuízo ao direito das partes, salvo quando se tratar de decisão irrecorrível ou da qual caiba recurso próprio previsto na legislação processual vigente ou no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Logo, não pairam dúvidas de que o presente instrumento impugnativo, manejado tempestivamente contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus
, atende aos pressupostos de admissibilidade encartados no dispositivo regimental referenciado, de modo que
conheço do agravo
e passo ao exame do mérito recursal.

II. MÉRITO

Bem examinadas as razões recursais, tenho que os argumentos trazidos pela agravante são insuficientes para desconstituir a decisão monocrática de ID n. 10558415, a qual está amparada em julgados das Cortes de Superposição e desta E. Corte de Justiça Estadual, com estrita aderência à hipótese dos autos, razão pela qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme se passa a demonstrar.

Inicialmente, mister consignar
que o
habeas corpus
é cabível
para
tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito
, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da CF). Convém assinalar que a ação mandamental demanda a
existência de direito líquido e certo, ou seja, incontestável, que não admite dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração
, consoante a remansosa jurisprudência do STF e STJ (
https://bit.ly/35ih6EN
;
https://bit.ly/35eUqVE
).

Destarte, em que pese o
habeas corpus
ser o instrumento processual idôneo a proteger o
ius libertatis
do paciente, sua utilização não pode ser banalizada ao ponto de se admitir a impetração em qualquer situação, sob pena de se esvaziar sua função constitucional excepcional e desprestigiar o sistema processual brasileiro. Nesse sentido, a Suprema Corte tem firmado entendimento no sentido de que
“admitir o habeas corpus como substitutivo do recurso, diante da expressa previsão constitucional, representa burla indireta ao instituto próprio, cujo manejo está à disposição do sucumbente, observados os requisitos pertinentes. Em síntese, o
habeas corpus
é garantia fundamental que não pode ser vulgarizada, sob pena de sua descaracterização como remédio heroico, e seu emprego não pode servir a escamotear o instituto recursal previsto no texto da Constituição”
(STF, HC n.114.246/SP, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 03/06/2013, cf.

https://bit.ly/3gY6Kwk
).

In casu
,
verifico que a impetração visa a afastar sanção administrativa penal decorrente da prática de falta grave reconhecida pelo juízo da vara de execução penal, ao argumento de que a paciente não pode ser responsabilizada pela conduta de terceira pessoa em virtude do princípio da instranscendência penal, conforme consta na decisão juntada no ID n. 10558415.

No ponto, valho-me do quanto consignei na decisão agravada para reiterar que, das decisões relativas à execução penal, disciplinadas pela Lei nº 7.210/84, caberá recurso de agravo em execução, sem efeito suspensivo, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 197 da LEP c/c art. 299 do RITJPA, sendo incabível a utilização do
writ
como sucedâneo recursal, prática vedada nos moldes da jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme se infere pelo aresto a seguir ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA INSTÂNCIA A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO PRÓPRIO. INTERPOSIÇÃO.

AGRAVO IMPROVIDO. 1. Se o pleito de retificação do cálculo da pena não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, não pode ser conhecido por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
2. Consoante firme entendimento desta Corte de Justiça, o habeas corpus não serve como substituto recursal, uma vez que sua função constitucional é tutelar a liberdade diante de flagrante constrangimento ilegal ou ameaça concreta. 3. Incabível sua utilização como sucedâneo de agravo em execução,
mormente no caso em que interposto o recurso próprio na instância a quo.
4. Agravo regimental improvido. (STJ,
AgRg no HC
619808
/SP, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA, Julgamento: 17/11/2020, DJe: 20/11/2020 -

https://bit.ly/3LJCJhL
) (Grifo nosso).

No mesmo sentido é o entendimento desta E. Corte Estadual de Justiça. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
WRIT
IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1.
POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO DA AÇÃO ORIGINÁRIA
.
Conforme dispõe o

art.

133, inciso IX do Regimento Interno deste E. Tribunal, compete ao relator indeferir de plano petições iniciais de ações de competência originária do Tribunal, não representante, o julgamento monocrático, qualquer violação aos princípios da inafastabilidade da jurisdição ou da colegialidade.
2.

MÉRITO DO HABEAS CORPUS QUE BUSCA DISCUTIR DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO:
É sabido que o meio adequado para serem impugnadas as decisões proferidas pelo juízo da execução, conforme disposto no art. 197 da Lei de Execuções Penais, é o Agravo em Execução, de modo que só é admitida a impetração de habeas corpus quando há ilegalidade patente e/ou teratologia de fácil constatação por meio de prova pré-constituída, o que não é o caso dos autos. Precedentes deste Tribunal.
3.
Agravo regimental conhecido e não provido, mantendo-se sem reparos a decisão agravada.

(TJ/PA. AgRg no HC 0802407-13.2022.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, Seção de Direito Penal, Julgamento: 29/03/2022, cf.
https://bit.ly/3wq5FEF
) (Grifos no original).

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PRISÃO DOMCILIAR. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO QUE JÁ FORA, INCLUSIVE, INTERPOSTO PELA DEFESA. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. AUSÊNSIA DE PROVA,
PRIMO ICTU OCOLI
, DE QUE O PACIENTE NÃO ESTEJA RECEBENDO TRATAMENTO ADEQUADO. - A presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que manejada como sucedâneo de recurso de agravo em execução, já interposto pela defesa e pendente de julgamento, providência essa que é vedada pelo c. STF e STJ, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. - Reforço que o CPP e a LEP veiculam que, para justificar o pedido de prisão domiciliar ao preso, é necessário, para além da doença grave, que o agente esteja extremamente debilitado pela doença, bem como seja demonstrada a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional (artigo 117, II, da LEP), o que não restou demonstrado nos autos, devendo a matéria probatória defensiva ser debatida na seara processual adequada do agravo
em execução já interposto pela defesa. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE. (TJ/PA, HC
0807604-80.2021.8.14.0000, Rel. Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Seção de Direito Penal, Julgamento: 05/10/2021. DJe: 07/10/2021
-
https://bit.ly/3I13RXf
)

Destarte, na linha da jurisprudência pátria, verifica-se ser incabível a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo de agravo em execução, o que enseja o seu não conhecimento, tal como levado a efeito na decisão unipessoal ora impugnada.

Outrossim, importante consignar que o Colendo STJ tem entendimento pacificado no sentido de que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente fixado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos, assentando que
“ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada”

(
AgRg no AREsp n. 1.124.620/MG
, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 01/08/2018, cf.
https://bit.ly/3OtnlXp
).

Na espécie,
verifica-se que não foi aduzido qualquer argumento novo apto a ensejar a alteração do
decisum
impugnado, não se vislumbrando no presente agravo regimental fundamentos capazes de infirmar a legitimidade da decisão ora agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Não obstante, ainda que não fosse esse o entendimento, não merece guarida o pleito da agravante, em virtude de inexistir ilegalidade ou teratologia na decisão objurgada que autorize a concessão da ordem de ofício.

No ponto, importante assinalar que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “
em razão do princípio da intranscedência penal, a imposição de falta grave ao executado, por transgressão realizada por terceiro, deve ser afastada quando não comprovada a autoria do reeducando, através de elementos concretos”
, sendo certo que deve-se aplicar a falta grave quando ficar “
evidenciada a existência de indícios mínimos de unidade de desígnios entre o agravante e a sua visitante”,
assentando, ainda, que
“para infirmar as conclusões das instâncias ordinárias quanto à configuração da falta grave, seria impreterível o revolvimento do material fático-probatório dos autos, procedimento sabidamente incompatível com os estreitos limites de cognição da via eleita”
(STJ,
AgRg no HC 662.703/SP
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe: 14/03/2022, cf.
https://bit.ly/3gfDEey
).

A partir dessas premissas, verifica-se no caso em apreço que o juízo da vara de execução penal fundamentou a decisão com base nas provas coligidas no procedimento administrativo penitenciário (PDP), concluindo que a apenada incidiu no disposto no art. 118, I, da LEP e, por conseguinte, alterando a data-base para fins de progressão de regime.

Destarte, a prova trazida à baila nos autos indica que a visitante da apenada era sua sogra, tendo afirmado estar levando a substância entorpecente para a agravante (ID n. 10541394 – Págs. 4/5 e 9), o que conduz ao entendimento que o material entorpecente era destinado à reeducanda e foi apreendido em posse de pessoa devidamente cadastrada para realização da visita, de forma que restou evidenciado a existência de indícios suficientes de unidade de desígnios entre a agravante e sua visitante em ingressar a substância entorpecente no estabelecimento prisional.

Ademais, saliento que é irrelevante o fato de a substância entorpecente não ter chegado às mãos da agravante, notadamente considerando que
“segundo se depreende do art. 49, parágrafo único, da LEP, a tentativa é punida com a sanção correspondente à consumação da falta disciplinar de natureza grave”
(STJ,
AgRg no HC 536.842/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 30/10/2019, cf.
https://bit.ly/3QtJlTh
), não cabendo a alegação de que o fato deve ser atribuído exclusivamente a terceiro.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo regimental.

É como voto.

Belém (PA), 22 de novembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2022